Tribunal: STF
Processo: AI 781884
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 543, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADO PARA COMPOR TURMA NO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE SORTEIO PREVISTO NA LOMAN. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.